Tribunal: STF
Processo: RE 77549
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS. CESSÃO.
NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO A
INDUSTRIA ("KNOW HOW"). A LOCATARIA NÃO PODE ARGUIR A SUCESSÃO DA
FIRMA LOCADORA POR OUTRA IDONEA SE COM ISSO SE CONFORMOU POR LONGO
TEMPO, MANTENDO COM ESTA AS MESMAS RELAÇÕES ANTERIORES A
SUBSTITUIÇÃO.